Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743387-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LEANDRO CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco Volkswagen pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, ao deferir liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, concedeu à parte agravada o prazo de quinze (15) dias para apresentar contestação, contados da juntada aos autos do mandado de citação. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que o referido prazo deve correr somente a partir da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se que o prazo para contestar tenha início a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A decisão recorrida parece malferir expressa disposição legal e pode prejudicar o trâmite processual, daí porque se impõe reconhecer a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, de acordo com a literalidade do dispositivo invocado pelo agravante (art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69), o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. INÍCIO DO PRAZO LEGAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento, quando, na ação de origem, não foi angularizada a relação processual, mediante a citação do réu. 2. O Decreto-Lei 911/1969, ao regular o procedimento de alienação fiduciária, é expresso que, nas ações de busca e apreensão de bens sob alienação fiduciária, o devedor tem a faculdade de purgar a mora em 5 (cinco) dias (art. 3o, § 1o) ou apresentar sua contestação em 15 (quinze) dias (art. 3o, § 3o), sendo o dies a quo de ambos o cumprimento da medida liminar. 2.1. Visa assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, sendo, pois, a materialização do princípio da especialidade, segundo o qual a legislação especial (Decreto 911/1969) afasta a incidência da norma geral (Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1651373, 07295948020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. CONTESTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. (...) 4 - Levando-se em conta que a liminar de busca e apreensão não foi cumprida, a contestação apresentada não poderia ter sido recebida, pois, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação. 5 - Considerando o error in procedendo na condução e julgamento do Feito, caracterizado pelo recebimento indevido da contestação sem que houvesse sido a liminar de busca e apreensão cumprida, e, ainda, a indevida extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se a cassação da sentença a fim de que o Feito prossiga com a observância da legislação de regência. Apelação Cível provida (Acórdão 1341822, 07098514320208070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esses mesmos fundamentos servem para ver materializada, por igual, a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, antecipo a pretensão recursal para determinar que o prazo para contestar tenha início a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Saliente-se que nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar e como na origem não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator